Tribunal: TJES
Processo: 5008514-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008514-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVINO FIGUEIRA DE BARROS e outros

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PRAZO DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. AVALIAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de constituição de servidão administrativa para implantação de linha de transmissão de energia, deferiu a imissão provisória da concessionária na posse do imóvel de propriedade dos agravantes.

2. Os recorrentes alegam, em síntese: (i) a decadência do direito de pleitear a medida de urgência, pelo suposto decurso do prazo de 120 dias previsto no Decreto-Lei nº 3.365/41; e (ii) a irregularidade do depósito prévio, por ter sido calculado com base em avaliação unilateral da concessionária.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a imissão provisória na posse, notadamente: (i) o termo inicial para a contagem do prazo de 120 dias para o requerimento de urgência; e (ii) a suficiência, para fins de liminar, do depósito prévio baseado em laudo unilateral, em face do princípio da justa indenização e da supremacia do interesse público.

III. Razões de decidir
4. O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, refere-se à alegação de urgência formulada em juízo, e não à data de publicação do ato administrativo que declara a utilidade pública do bem. Tendo a urgência sido arguida na petição inicial, não há que se falar em decadência. 5. O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 autoriza a imissão provisória na posse mediante o depósito de quantia apurada pelo expropriante, não exigindo, para o ato liminar, prévia avaliação judicial. A garantia constitucional da justa indenização será assegurada no curso da ação principal, com a possibilidade de complementação do valor, não sendo a discordância inicial com a quantia depositada um óbice à medida, dada a preponderância do interesse público. 6. A implantação de linha de transmissão de energia elétrica constitui obra de infraestrutura estratégica e de manifesto interesse coletivo, devendo prevalecer sobre o interesse particular dos agravantes, cujos eventuais prejuízos patrimoniais são plenamente reparáveis ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 8.
Tese de julgamento:
"1. O marco inicial para a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a alegação de urgência em pedido de imissão provisória na posse (art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41) é o ato processual praticado em juízo, e não a data do decreto administrativo de utilidade pública. 2. Em ação de constituição de servidão administrativa, a imissão provisória na posse pode ser deferida com base em depósito prévio calculado a partir de laudo de avaliação unilateral elaborado pela concessionária, cabendo a discussão sobre o valor justo da indenização à instrução processual, sem que a discordância inicial obste a efetivação da medida, em razão da supremacia do interesse público."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.234.606/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26-04-2011, DJe 04-05-2011; TJES, Agravo de Instrumento 5009634-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DALVINO FIGUEIRA DE BARROS e ZENILDA STANGE DE BARROS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 5001078-33.2025.8.08.0045
, movida por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a imissão provisória da agravada na posse de área rural de propriedade dos agravantes, para fins de implantação de linha de transmissão de energia elétrica, mediante o depósito prévio do valor de R$ 151.211,22 (cento e cinquenta e um mil duzentos e onze reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, sob dois fundamentos principais: (i) a ocorrência de decadência do direito da agravada de invocar o caráter de urgência, porquanto ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no §2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41; e (ii) a impossibilidade de deferimento da medida com base em laudo de avaliação produzido unilateralmente, o qual não representaria a justa e prévia indenização, por desconsiderar o valor venal do imóvel.

Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da medida e, ao final, pelo provimento do agravo com a consequente revogação da liminar concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (id. 14171233).

A agravada apresentou contrarrazões no id. 14040949, refutando as teses recursais. Argumenta, em suma, que: (I) o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias é a alegação de urgência em juízo, e não a data da publicação da Declaração de Utilidade Pública, conforme entendimento do STJ; (II) a avaliação prévia judicial é desnecessária para a imissão provisória na posse em servidão administrativa, bastando o depósito de valor razoável, o que foi feito; e (III) a obra é de caráter urgente e de manifesto interesse público, integrando o Novo PAC do Governo Federal, não podendo ser paralisada por interesses particulares que estarão, de toda forma, garantidos pela indenização a ser fixada ao final do processo.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008514-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVINO FIGUEIRA DE BARROS, ZENILDA STANGE DE BARROS

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DALVINO FIGUEIRA DE BARROS e ZENILDA STANGE DE BARROS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 5001078-33.2025.8.08.0045
, movida por
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel de propriedade dos agravantes, em favor da concessionária agravada, para a constituição de servidão administrativa.

Os agravantes, em sua insurgência, defendem fundamentalmente duas teses: (i) a decadência do direito da agravada de pleitear a medida de urgência, pelo decurso do prazo de 120 dias previsto no Decreto-Lei nº 3.365/41; e (ii) a irregularidade do depósito prévio, por ter sido calculado com base em avaliação unilateral.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Quanto ao prazo decadencial de 120 dias, sustentam os agravantes que o termo inicial para a sua contagem seria a data de publicação da Resolução Autorizativa que declarou a utilidade pública do imóvel, em 20/11/2023. Como a ação foi ajuizada apenas em 23/04/2025, o prazo estaria superado.

Contudo, o art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece que a “alegação de urgência” obriga o expropriante a requerer a imissão no prazo de 120 dias. E a “alegação de urgência” a que a lei se refere é o ato processual praticado em juízo, e não o ato administrativo de declaração de utilidade pública.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o marco inicial é a alegação judicial, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. O próprio ato normativo que declarou a área como de utilidade pública e autorizou a constituição das servidões administrativas necessárias para a instalação das linhas de transmissão prevê, em seu art. 3º, II, que a concessionária deverá atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações e, nessa linha, qualquer atuação em desacordo com as previsões da Resolução consiste em descumprimento de regulamento administrativo que diz respeito à ANEEL e às entidades responsáveis por fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, não impedindo a constituição da servidão administrativa. 2. O simples fato de o empreendimento em questão, supostamente, não ter sido precedido de estudo de impacto ambiental ou estar em desacordo com a legislação protetiva do meio ambiente, não é suficiente para se concluir que houve malferimento de interesses da União ou de alguma das autarquias a ela vinculadas, a atrair a competência da justiça federal para análise e julgamento da demanda. 3. Os recorrentes não apresentam comprovação ou elementos indiciários de que a implementação do empreendimento importará na supressão de vegetação primária ou mesmo que a área efetivamente integra a Mata Atlântica. Aliás, a Lei em questão prevê expressamente que o corte de vegetação em área de Mata Atlântica poderá ocorrer quando necessário à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, sendo que, no presente caso, a declaração de utilidade já demonstra que há nítido interesse público na implementação do empreendimento.
4. A análise do caput do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 evidencia que o prazo para imissão do requerente na posse do imóvel a ser objeto de limitação administrativa se inicia a partir da alegação de urgência em sede judicial, não sendo contado a partir da declaração de utilidade pública, como sustentam os recorrentes.
5. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/09/21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravada e, ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que fosse imitida provisoriamente na posse da área. Com efeito, eventual discordância dos agravantes com o valor indicado no laudo produzido pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. 6. Salienta-se que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é dos ora agravantes e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento. 7. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009634-33.2023.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI3.365/1941. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15,§ 2º, DO CITADO DIPLOMA LEGAL. 1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 2. Ademais, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ. 3. A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1234606 MG 2011/0016064-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011).

No caso em apreço, a urgência foi invocada na petição inicial, sendo a medida liminar deferida poucos dias após. Desta forma, não há que se falar em decadência.

No que tange à suposta irregularidade da avaliação unilateral, melhor sorte não assiste aos agravantes. O mesmo Decreto-Lei nº 3.365/41, em seu art. 15, autoriza a imissão provisória na posse mediante o depósito de quantia arbitrada, não exigindo, para este ato específico e de natureza provisória, a prévia avaliação judicial. A finalidade da norma é conferir celeridade a obras de interesse público, como a do caso em apreço, que integra o Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal.

A garantia constitucional da justa e prévia indenização (art. 5º, XXIV, CF) permanece íntegra e será o objeto central da ação principal, onde o valor depositado poderá ser contestado e, se apurado valor diverso, será devidamente complementado. O depósito realizado pela agravada, com base em laudo técnico, cumpre a exigência legal para a medida provisória.

Nesta seara, a discordância com o valor ofertado não constitui óbice à concessão da liminar, dada a supremacia do interesse público, conforme já decidiu a Segunda Câmara Cível deste Tribunal:

“A discordância dos agravados com a quantia não obsta a imissão da concessionária na posse dos imóveis objetos da ação de constituição de servidão administrativa dada a incidência do princípio da supremacia do interesse público. É de se notar que o amadurecimento da marcha processual permitirá aferir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que acaso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial será complementado” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000053-96.2020.8.08.0000)

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau se mostra escorreita, pois aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinente, ponderando o direito de propriedade dos agravantes com o manifesto e urgente interesse público na implantação de obra de infraestrutura essencial para o sistema elétrico nacional.

Vale observar que eventual prejuízo que venha a ser causado aos agravantes é de natureza estritamente patrimonial e plenamente reparável, visto que a legislação lhes faculta o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor depositado e, ao final da demanda, receberão o valor justo de indenização, acrescido de juros e correção monetária.

Por outro lado, o prejuízo decorrente da suspensão da medida liminar é grave e de difícil reparação, não apenas para a Agravada, mas para toda a coletividade. O atraso na implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica, obra de caráter estratégico nacional, compromete a segurança e a eficiência do sistema energético, podendo gerar graves consequências ao desenvolvimento econômico e social da região.

Nessa ponderação de interesses, o interesse público na célere implantação da obra deve prevalecer sobre o interesse particular dos Agravantes na discussão prévia do valor da indenização, matéria esta que, reitero, será devidamente analisada e garantida no curso da ação principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)